Tribunal: TJSP
Processo: 0003275-81.2020.8.26.0510
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003275-81.2020.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é agravante
JEFFERSON ROBERTO PASSINI, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e NEGARAM PROVIMENTO ao presente agravo, mantida a
r. decisão agravada na íntegra. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003275-81.2020.8.26.0510 -Voto no 27.922
2
VOTO no 27.922
AGRAVO EM EXECUÇÃO no 0003275-81.2020.8.26.0510
COMARCA: Rio Claro Vara do Júri, das Execuções, Infância e
Juventude
Agravante: JEFFERSON ROBERTO PASSINI
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravo em Execução Penal Decisão que indeferiu
o livramento condicional ao sentenciado Pretensão
da defesa de concessão do benefício, alegando que o
agravante preenche os requisitos objetivo e subjetivo

Impossibilidade

Sentenciado que fora anteriormente agraciado com o livramento
condicional e, então, houve a revogação pela prática
de novo delito durante sua vigência Expressa
vedação legal de nova concessão, nos termos do art.
88 do Código Penal Negado provimento.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo
sentenciado JEFFERSON ROBERTO PASSINI contra a r. decisão de
fls. 35, que indeferiu o pedido de livramento condicional, com
fundamento no art. 88 do Código Penal.
Assevera o agravante, em síntese, que atende aos
requisitos necessários à concessão do livramento condicional. Ainda,
afirma que preenche o requisito subjetivo, vez que ostenta boa conduta
carcerária e dele não podem ser exigidos outros elementos que não
estejam trazidos em lei (fls. 01/04).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003275-81.2020.8.26.0510 -Voto no 27.922
3
Requer,
assim,
o
deferimento
do
livramento
condicional.
Contrariado o recurso (fls. 51/53) e mantida a decisão
(fls. 54), manifestou-se a d. Procuradoria de Justiça pelo não provimento
do presente agravo (fls. 69/71).
É o relatório.
O presente agravo não merece provimento.
Em que pese ter o sentenciado cumprido o tempo para
alcançar o benefício pretendido, não faz jus ao seu deferimento.
Assim dispõe o art. 88 do Código Penal: “Revogado o
livramento, não poderá ser novamente concedido, e, salvo quando a
revogação resulta de condenação por outro crime anterior àquele benefício,
não se desconta na pena o tempo em que esteve solto o condenado” (grifos
nossos).
E, compulsando os autos, verifica-se que o agravante
foi beneficiado com livramento condicional aos 17.12.2013, tendo sido
preso em flagrante durante sua vigência, aos 13.04.2015, pela prática do
crime de tráfico de drogas, o que deu ensejo à revogação da benesse. Por
este crime foi condenado definitivamente, sendo que a condenação
passou em julgado aos 29.03.2017 (fls. 11).
Deste modo, a concessão de novo livramento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003275-81.2020.8.26.0510 -Voto no 27.922
4
condicional é descabida, por expressa vedação legal.
Sobre o assunto:
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO.
LIVRAMENTO
CONDICIONAL. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PENA.
PRÁTICA DE NOVO DELITO. POSSE DE DROGA PARA
CONSUMO PRÓPRIO. CONDUTA DESPENALIZADA, MAS
NÃO
DESCRIMINALIZADA
PELA
LEI
DE
DROGAS.
SUSPENSÃO E POSTERIOR RESTABELECIMENTO DO
BENEFÍCIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO PELO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
EM
FACE
DO
RESTABELECIMENTO.
POSTERIOR
CASSAÇÃO
PELO
TRIBUNAL. PERÍODO DE PROVA NÃO CUMPRIDO SEM A
CORRESPONDENTE SUSPENSÃO. ORDEM DENEGADA.
1. Não se desconhece que, a teor da jurisprudência pacífica desta
Corte Superior, ainda que praticado novo delito no curso do
período de prova, é impositiva a extinção da pena quando
inexistente decisão que suspenda cautelarmente o livramento
condicional, transcorrendo sem óbice o prazo do benefício.
2. No entanto, praticado fato definido como crime durante o curso
do livramento condicional, e tendo havido a suspensão do benefício
pelo Juízo competente, com a interposição do agravo em execução
pelo Ministério Público quando do seu restabelecimento, não há
falar em constrangimento ilegal.
3. O art. 88 do Código Penal enuncia que, revogado o
livramento, não poderá ser novamente concedido, e, salvo
quando a revogação resulta de condenação por outro crime anterior
àquele benefício, não se desconta na pena o tempo em que esteve
solto o condenado, o que significa dizer, de acordo com Guilherme
de Souza Nucci, que o réu condenado por crime (e não
contravenção) cometido durante a vigência do livramento não pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003275-81.2020.8.26.0510 -Voto no 27.922
5
obter novo livramento, e o tempo em que ficou em liberdade é
desprezado para fins de cumprimento de pena. Em tese, poderá
obter livramento condicional na segunda condenação (in Nucci,
Guilherme de Souza, 14a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2014).
4. É assente na jurisprudência, inclusive do Supremo Tribunal
Federal, o entendimento de que a Lei n. 11.343/2006 não implicou
em abolitio criminis da conduta de possuir droga para consumo
próprio, ou seja, a conduta foi apenas despenalizada pela nova Lei
de Drogas, mas não descriminalizada, razão pela qual a prática do
fato deve ser considerado crime para os fins do disposto no art. 88
do Código Penal.
5. Habeas corpus denegado.
(HC 412.614/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
julgado em 20/03/2018, DJe 02/04/2018 grifos nossos)
Destarte, a r. decisão deve ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao presente agravo, mantida a r. decisão agravada na
íntegra.
FERNANDO SIMÃO
Relator